Tribunal: TJES
Processo: 5000405-95.2025.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000405-95.2025.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO: LEOLINO DE OLIVEIRA COSTA NETO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000405-95.2025.8.08.0059

RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RECORRIDA: LEOLINO DE OLIVEIRA COSTA NETO

SENTENÇA: FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RESUMO DO VOTO:
Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e obrigação de não fazer, em razão de cobranças excessivas de dívida de terceiro. A sentença recorrida aplicou corretamente o Direito ao caso concreto, fundamentando-se na falha da prestação do serviço e no abuso de direito, uma vez que o autor comprovou a insistência das ligações mesmo após ciência da inexistência do débito.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇAS REITERADAS A TERCEIRO NÃO DEVEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para reconhecer falha na prestação do serviço em razão de cobranças reiteradas dirigidas ao número telefônico do autor, relativas a débito de terceiro, e condenar a ré à obrigação de não fazer e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
2. O autor recebeu múltiplas ligações e mensagens de cobrança, inclusive via aplicativo de mensagens, mesmo após informar que não era o devedor e após a citação da demandada.
3. A sentença reconheceu a incidência do CDC e a responsabilidade objetiva da fornecedora. A recorrente sustenta ausência de ilícito, afirma que o número foi fornecido pela devedora e alega inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as cobranças insistentes dirigidas a terceiro não devedor configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por dano moral, bem como se o valor fixado a esse título é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O autor é destinatário final do serviço. A ré é fornecedora. A responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.
6. A própria demandada reconheceu que o número telefônico do autor estava vinculado ao cadastro de terceira pessoa. Não comprovou relação jurídica com o autor nem demonstrou excludente de responsabilidade. Incidência do art. 373, II, do CPC.
7. Restou comprovada a reiteração de ligações e mensagens, inclusive após a ciência de que o número não pertencia à devedora. A conduta caracteriza abuso no exercício do direito de cobrança.
8. O excesso nas investidas de cobrança ultrapassa mero aborrecimento. A reiteração indevida viola a tranquilidade do consumidor e configura dano moral indenizável.
9. O valor fixado observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Atende às funções compensatória e pedagógica. Não comporta redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A realização de cobranças reiteradas em face de terceiro não devedor configura falha na prestação do serviço e caracteriza dano moral indenizável. 2. É adequada a indenização fixada em R$3.000,00 quando observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, e 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
SOROCRED CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Os fatos incontroversos revelam que o autor,
LEOLINO DE OLIVEIRA COSTA NETO
, vinha recebendo inúmeras ligações e mensagens de cobrança em seu celular referente a débito de uma terceira pessoa denominada "
Ilzinelt Leal de Oliveira
".

A sentença de piso reconheceu a falha na prestação do serviço e o abuso de direito, fixando obrigação de não fazer e indenização por danos morais no valor de R$3.000,00. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a ausência de ilícito, alega que o número foi fornecido pela cliente devedora e que os danos morais não restaram configurados, tratando-se de mero aborrecimento. O recorrido, em contrarrazões, refutou os argumentos e demonstrou que as ligações persistiram mesmo após a citação.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 18120724.

Conheço
do presente recurso
inominado
pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade,
recebendo-o
apenas em seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei nº 9.099/1995).

Não havendo preliminares, passo ao exame do mérito e adianto que
a sentença merece ser mantida
.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço em razão de cobranças insistentes direcionadas ao número telefônico do recorrido, bem como à configuração e ao quantum indenizatório do dano moral.

Conforme delineado na sentença (ID 88261823), incidem ao caso as normas do CDC, enquadrando-se o autor como destinatário final do serviço (arts. 2º e 4º, I, do CDC) e a requerida como fornecedora (art. 3º, § 2º, do CDC), sendo objetiva sua responsabilidade (art. 14 do CDC).

Conforme consignado na sentença, a própria requerida afirmou que o número telefônico do autor constava registrado em seu sistema no cadastro de terceira pessoa, denominada “Ilzinelt Leal de Oliveira”, exatamente como narrado na inicial. Ademais, reputou comprovado o envio de cobranças via WhatsApp nas datas acima mencionadas, conforme IDs indicados na sentença. Diante da inversão do ônus da prova, competia à requerida demonstrar a existência de relação jurídica com o autor ou qualquer excludente de responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

No caso dos autos, foi possível verificar ainda a existência de múltiplas ligações telefônicas e mensagens direcionadas ao recorrido, inclusive após a ciência de que o número não pertencia à devedora indicada, circunstância que evidenciou a abusividade da cobrança de débito em nome de terceiro.

Quanto aos danos morais, penso-os também circunstancialmente devidos. O noticiado agravo sentimental estaria de alguma forma vislumbrado por força do excesso nas investidas negociais realizadas pelo réu, as quais, sobremaneira repetitivas, teriam sido desgastantes, de modo que por suas oportunidades teriam causado em desfavor do autor transtornos revelados mais severos que simples aborrecimentos .

Por referir que este especial modelo de divulgação de produtos, serviços e cobrança está se transformando em prática costumeira por parte dos estabelecimentos comerciais, de modo que também o caráter punitivo dos danos morais deve ser levado em consideração na ponderação dos presentes fatos e circunstâncias, para que sejam refreados semelhantes comportamentos e não se tornem indiferentemente consentidos .

Tais circunstâncias deixam, portanto, enxergar presença de danos morais compensáveis em favor do autor, eis que os fatos noticiados seriam mais que meros dissabores, causando, por si, transtornos que merecem necessário ressarcimento. Presentes então os pressupostos para a imputação indenizatória, penso razoável estabelecer , na conformidade das circunstâncias do caso, valor indenizatório a título de reparação exclusivamente moral na ordem de R$3.000,00 .

Dessa forma, a sentença deve ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exm. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)